Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706962-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA FREITAS DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Albertina Freitas do Carmo e Outros em face da r. decisão (ID 83285499 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, deixou de prover o pedido de remessa dos autos à Contadoria para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Alega, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defende que o título judicial teria determinado o afastamento da TR como parâmetro de correção caso o c. STF declarasse a inconstitucionalidade de aplicação do referido índice. Sustenta que não há falar em preclusão da matéria e que o erro de cálculo pode ser corrigido até a extinção do feito. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. A despeito dos argumentos lançados pelos Agravantes, não há falar na correção de erro material, pois os próprios Exequentes instruíram a inicial com a utilização da TR como índice de correção monetária (ID 40634033 dos autos de origem). Inexistiu impugnação dos Agravados quanto aos valores executados, que foram homologados (ID 47620612 dos autos de origem), estando preclusa a matéria. Nesse sentido, aliás, há precedente da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta relatoria. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1265717, 07087983920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1319433, 07370002620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu sentir, também não socorre aos Agravantes o argumento de que o título judicial teria afastado a TR como fator de correção. Na verdade, basta a leitura do trecho do decisum transcrito nas razões recursais para verificar que foi esse o índice indicado à época e que, como já exposto, foi utilizado pelos Exequentes e devidamente homologado pelo d. Juízo de origem. Considero, portanto, ausente a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator